Tribunal: TJES
Processo: 5008068-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008068-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON NICOLETTI SCARIOT FALEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. REJEIÇÃO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou liminarmente os embargos monitórios por ausência de indicação do valor tido por correto e de memória de cálculo, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 73.055,06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição liminar dos embargos monitórios, por ausência de memória de cálculo, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios e ilegalidade na capitalização mensal praticados por cooperativa de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 702, § 2º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida ao alegar excesso de cobrança.

A ausência de memória de cálculo constitui vício essencial que autoriza a rejeição liminar dos embargos monitórios ou o não conhecimento da alegação de excesso.

A jurisprudência do STJ afasta o conhecimento de alegações genéricas de excesso de execução desacompanhadas de demonstrativo do valor devido.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo deixa de determinar perícia contábil para suprir omissão da parte, pois a produção da prova incumbe ao embargante no momento oportuno.

Instituições financeiras, inclusive cooperativas de crédito, podem praticar juros conforme o mercado e adotar capitalização mensal, desde que pactuada.

A alegação de abusividade de juros exige demonstração técnica de discrepância em relação à média de mercado, o que não ocorreu no caso.

A genericidade das alegações impede a análise da suposta abusividade dos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O embargante deve, ao alegar excesso de cobrança em embargos monitórios, indicar o valor devido e apresentar memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere perícia destinada a suprir omissão probatória da parte. 3. Instituições financeiras podem praticar juros de mercado e capitalização mensal, desde que pactuada, cabendo ao devedor comprovar eventual abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, §§ 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008068-70.2021.8.08.0048

APELANTE:

ANDERSON NICOLETTI SCARIOT FALEIRO

APELADA:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANDERSON NICOLETTI SCARIOT FALEIRO em face da sentença de Id. 17758284, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SERVIDORES, rejeitou liminarmente os embargos monitórios apresentados pelo ora Apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 73.055,06.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, fundamentou que, embora o embargante tenha alegado excesso de cobrança, deixou de indicar o valor que entende devido e de apresentar a memória de cálculo discriminada , descumprindo requisito essencial previsto no artigo 702, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 17758285), o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa: argumenta que a rejeição liminar, após o saneamento do feito, impediu a produção de prova pericial contábil indispensável para demonstrar a abusividade dos juros e encargos moratórios. No mérito, alega a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal, defendendo que, por se tratar de cooperativa de crédito, os juros deveriam limitar-se a 1% ao mês.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo
a quo
não permitiu a produção de prova pericial que demonstraria o excesso do valor cobrado pela Cooperativa, razão não assiste ao Apelante.

Isto porque, a legislação e a jurisprudência são no sentido de que a indicação do valor correto e a apresentação da planilha de cálculos são ônus processuais do embargante no momento da interposição dos embargos.

O art. 702, § 2º, do CPC é expresso:

"Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.".

O c. Superior Tribunal de Justiça afirma que
“é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado”
. (AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Assim, tal qual o Magistrado “a quo”, tenho que a ausência desse documento essencial autoriza a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento dessa matéria de defesa.

Não cabe ao Judiciário suprir a inércia da parte determinando perícia contábil para que o perito faça o cálculo que deveria ter instruído a peça defensiva.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, o apelante reitera a tese de abusividade de juros e encargos.

Entretanto, as alegações permanecem no campo da genericidade.

Analisando os autos, verifica-se que o SICOOB, na qualidade de instituição financeira, possui autorização para praticar taxas de juros conforme o mercado e realizar capitalização mensal, desde que pactuada.

O recorrente não demonstrou tecnicamente que as taxas aplicadas extrapolam a média de mercado.

Desta forma, sem maiores digressões, a sentença recorrida aplicou corretamente a lei adjetiva, uma vez que a omissão em quantificar a abusividade inviabiliza a apreciação técnica da matéria.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.